Tribunal: STF
Processo: HC 220765
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marta Maria Moura de Sousa, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 165.065/RJ, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que a paciente foi denunciada pela prática dos crimes de furto mediante fraude e de associação criminosa, delitos previstos, respectivamente, nos arts. 155, § 4º, II e 288, ambos do Código Penal. 



    A defesa alega, em síntese, inépcia da denúncia, atipicidade da conduta imputada à paciente e a ausência de justa causa para a ação penal. 



    Ao final, requer 



    “a concessão da ordem, para que se determine o trancamento da Ação Penal originária, em virtude da manifesta inépcia da peça vestibular.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 155, § 4º, II E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. 



    – A acusação formulada contra a recorrente atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no art. 41 do Código Penal, pois expôs e apontou que a denunciada juntamente com outros corréus livre conscientemente, previamente ajustados, associaram-se de modo estável e permanente com o fim específico de praticar série de crimes contra a fé pública e contra o patrimônio da idosa Marylena Correa Ferreira, com sua qualificação, indicando os fatos típicos imputados, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-os à denunciada, com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-los ao indicar os dispositivos legais supostamente infringidos. 



    –– Restaram apontados os elementos probatórios mínimos indicativos da prática dos ilícitos descritos na exordial acusatória – arts. 155, § 4º, II e 288, ambos do Código Penal –, e, não sendo possível atestar de plano a atipicidade das condutas atribuídas à recorrente ou a ausência de indícios de autoria, impossível concluir-se pela inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para se negar a ocorrência dos fatos delituosos ou se demonstrar a inexistência da autoria, seria necessária, repito, a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    – Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no voto condutor do acórdão: 



    “De início, observei que é assente na jurisprudência dessa Corte Superior que o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial pela estreita via do habeas corpus somente se mostrava factível quando, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, fosse comprovada a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. Nesse sentido:



    (...)



    Afirmei que, na hipótese, não constatei, de plano, inépcia da denúncia ou ausência de justa causa sob a alegação da inexistência de indícios mínimos materialidade e autoria, pois a acusação formulada contra a recorrente atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no art. 41, do CP, pois expôs e apontou que a denunciada juntamente com outros corréus livre conscientemente, previamente ajustados, associaram-se de modo estável e permanente com o fim específico de praticar série de crimes contra a fé pública e o contra o patrimônio da idosa Marylena Correa Ferreira. (e-STJ, fls. 212/216), com sua qualificação, indicando os fatos típicos imputados, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-os à denunciada, com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-los ao indicar os dispositivos legais supostamente infringidos. 



    Nessa esteira, observei que foram apontados, portanto, elementos probatórios mínimos indicativos da prática dos ilícitos descritos na exordial acusatória – arts. 155, § 4º, II e 288, ambos do Código Penal (e-STJ fls. 212/216) –, e, não sendo possível atestar de plano a atipicidade das condutas atribuídas à recorrente ou a ausência de indícios de autoria, impossível concluir-se pela inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para se negar a ocorrência dos fatos delituosos ou se demonstrar a inexistência da autoria, seria necessária, repito, a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.”



    Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado, além de se alinhar à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de suspensão ou trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro na espécie.



    Destaco precedentes:



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Alegação de inépcia da denúncia. Superveniência de sentença penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 202441 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 27-08-2021 PUBLIC 30-08-2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Precedentes. IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes. V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 197157 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021)”



    Vê-se, por fim, que, para o acolhimento das teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Nesse sentido, á pacífica a jurisprudência desta Corte:



    “Inviável a análise do liame entre a conduta do paciente e o fato criminoso, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC nº 129.774/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/2/16)



    “Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da persecução criminal.” (HC nº 197798/SP, de minha relatoria, DJe de 22/2/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente